Tribunal: TJSP
Processo: 2150075-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – DETERMINAÇÃO PARA REATIVAÇÃO DE CONTAS EM REDE SOCIAL FACEBOOK, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – MAJORAÇÃO DA ASTREINTE PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ARBITRAMENTO E DO AUMENTO – NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 410 DO STJ – INOCORRÊNCIA – ENTENDIMENTO SUMULADO QUE FORA REVOGADO PELO ART. 513, §2o, DO CPC/2015 –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – DETERMINAÇÃO PARA REATIVAÇÃO DE CONTAS EM REDE SOCIAL FACEBOOK, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – MAJORAÇÃO DA ASTREINTE PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ARBITRAMENTO E DO AUMENTO – NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 410 DO STJ – INOCORRÊNCIA – ENTENDIMENTO SUMULADO QUE FORA REVOGADO PELO ART. 513, §2o, DO CPC/2015 – PRECEDENTE DO COLEGIADO – ASTREINTE – INSTRUMENTO LEGAL PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO – EXECUTADO QUE SE LIMITA A COMBATER INOPORTUNAMENTE QUESTÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO (REATIVAÇÃO DAS CONTAS DO EXEQUENTE) – MINORAÇÃO DA MULTA COMINADA – ILEGITIMIDADE – A REDUÇÃO PRETENDIDA DEIXARIA O EXEQUENTE CARECEDOR DA PROTEÇÃO JUDICIAL QUE VIERA BUSCAR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.